Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-81.2013.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-81.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL RAIMUNDO DA SILVA (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MARIA ELIETE FARDIM DE CARVALHO - CPF: 021.773.161-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000173-81.2013.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2a, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129
) – VIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando, entretanto, a cargo do juízo natural da causa o exame da intensidade das lesões [se leves ou graves], assim como o reconhecimento de possível excludente de ilicitude ou da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000173-81.2013.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que impronunciou Manuel Raimundo da Silva na ação penal n.

0000173-81.2013.8.11.0100,
na qual foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2a, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões, assevera
que: 1) as provas colhidas demonstram que o réu lesionou a vítima, que não foi ouvida em juízo porque faleceu no curso da ação penal; 2)“
sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa [o réu] asseverou, de grosso modo, que os fatos aconteceram, mas que não teve intenção de ceifar a vida de Maria Eliete. Aduziu também que a vítima segurou o facão e, nesse instante, o puxou, ocasião em que causou os ferimentos em sua m
ão” (sic); 3) “
para que a conduta do apelado fosse enquadrada como homicídio tentado seria necessária a prova da intenção homicida, o que não se vislumbrou no presente caso, mormente quando não se conseguiu demonstrar em juízo os mesmos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva
” (sic); 4) “
apesar de a conduta do apelado não resultar na morte da vítima, tem-se que sua ação resultou em lesão corporal de natureza grave, visto que gerou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
” (sic), de modo que o delito deve ser desclassificado para o do art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal (Id. 110756010 – pág. 122-130).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
110756010 - pág. 132-134)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
114009489 - ág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000173-81.2013.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada) e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do Inquérito Policial que a Sra. Maria Eliete Fardin Carvalho (vítima) conviveu com o acusado por 22 (vinte e dois) nãos e sempre sofreu com as agressões do mesmo, mas nunca o denunciou por medo do que pudesse lhe acontecer.

Segundo depoimento da vítima ainda na fase inquisitorial, o acusado a agredia, mormente após ingerir bebida alcoólica, dava-lhe chutes, socos e tapas e, certa vez, usou até um pedaço de madeira. A vítima alega ainda que em uma das muitas agressões machucou seriamente o braço e um vizinho a encorajou a denunciá-lo; entretanto, o acusado reforçou suas ameaças e disse que caso ela procurasse a polícia ele a mataria.

Na data de 03/12/2011, por volta das 02h00min, a vítima e o acusado estavam em casa quando deram início a uma discussão, foi então que Manoel, munido de animus necandi, na intenção deliberada de matá-la, pegou um facão e desferiu um golpe na intenção de atingir o pescoço da vítima, mas esta, em um gesto de defesa, segurou a lâmina do facão com a mão. Não satisfeito, o acusado puxou o objeto efetuando um corte profundo em 4 dedos da mão da Sra. Maria.

Frise-se que o objetivo do acusado era ceifar a vida de sua companheira, só não alcançado seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima, em uma tentativa desesperada de salvar-se, segurou o facão com as próprias mãos, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito – fls. 21.

Consta do laudo de exame de lesões corporais direta que, em razão da lesão, a vítima poderia apresentar perda parcial da função de flexão dos dedos da mão direita (fls. 21) e ainda apresentava hematomas grosseiros pelo corpo.

Ainda na data de 03/12/2011, após ter sofrido atentado contra sua vida, a vítima conseguiu fugir do denunciado e procurou abrigo na casa de sua amiga Lucélia. Não contente com o desfecho, o agressor se deslocou até a casa da testemunha e disse que bateria na esposa e em quem mais se opusesse. [...]
(Id.
110756010 - pág. 3-5).

Estas são as provas coligidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou:

Que
convivo maritalmente com a pessoa de Manoel Raimundo da Silva há mais de vinte anos, sendo que não temos filhos em comum; Que sempre fui agredida fisicamente pelo Manoel, mas nunca tive coragem de denunciá-lo, pois o mesmo me ameaça de morte; Que a maioria das vezes que o Manoel me agride é por estar embriagado; Que já fui agredida com tapas, socos, chutes e até com pedaços de madeira; Que tenho deficiência no braço esquerdo, em função de Manoel ter me agredido, sendo que caí no chão e machuquei o braço; Que na época um vizinho queria me levar até a polícia e mostrar a situação, mas o Manoel disse que se eu fosse à polícia me mataria depois; Que não consigo fazer força no braço que foi machucado; Que no sábado próximo passado, 03/12/2011, por volta de 02h00min, estava em casa, sendo que Manoel estava embriagado deitado; Que o mesmo começou a me ofender com palavras; Que começamos a discutir, momento em que o mesmo se apossou de um facão e veio para cima mim;
Que Manoel armou com o facão para bater no meu pescoço, mas segurei o facão com a mão; Que Manoel puxou o facão e cortou minha mão; Que saí correndo e fui para a casa da Lucélia; Que Manoel foi até a casa da Lucélia e disse que batia em mim e em quem achasse ruim; Que a Lucélia me levou ao hospital, tendo necessidade de dar vários ponto em minha mão
; Que a Polícia Militar estava no hospital e Lucélia conversou com os policiais, mas eles disseram que estavam atendendo outra ocorrência; Que após isso não voltei mais para casa, pois além de temer Manoel, o mesmo não me deixa entrar; Que meus pertences estão todos lá, inclusive documentos pessoais; Que a casa fora adquirida durante nosso tempo de convivência; Que quero medidas protetivas para que o Manoel fique longe de mim, pois temos que o mesmo faça algo comigo; [...]

(Id. 110756010 - pág. 11-12).

Lucélia Rocha Dias relatou o ocorrido, conforme depoimento transcrito:

Que no sábado próximo passado, por volta das 02h00mim, estava em casa dormindo quando acordei com batidas na porta; Que fui ver o que se tratava, sendo a Maria que me pediu ajuda, pois o Manoel, esposo dela, tinha agredido ela; Que a Maria tinha um corte na mão e sangrava muito; Que estava acalmando a mesma, momento em que o Manoel chegou a minha casa ameaçando a Maria, dizendo que a mataria
;
Que disse que chamaria a polícia e fui pegar o telefone, momento em que Manoel saiu correndo
; Que após isso levei a Maria até o hospital, onde foram dados vários pontos em sua mão; Que a Polícia Militar estava no hospital, sendo que conversei com os policiais, mas eles disseram que estavam atendendo uma ocorrência de batida de caminhão; Que fiquei no hospital até por volta de 04h00min, pois a Maria estava tomando soro; Que após isso levei a Maria para minha casa, pois o Manoel não a deixa entrar mais; Que ouço os dois discutindo constantemente, sendo que intervi uma vez para que o Manoel não agredisse Maria [...]
(Id.
110756010 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que discutiu com Maria porque estavam embriagados e que ‘no calor da discussão’, ela tentou lhe agredir, que pegou o facão para se defender e ‘desferiu um golpe com a parte lateral do facão’, na região das nádegas de Maria, mas ‘ela colocou a mão para se defender e, em virtude disso, lesionou os dedos’ (Id.
110756010 - pág. 33-34).

Na instrução processual, este é o interrogatório de Manoel Raimundo da Silva:

Juíza: [...] isso que eu li para o senhor é verdade?

R: É não, igual [...] você é amiga comigo [...] para aqueles que estão vindo já não presto mais [...] não vale nada, teve bater [....]

Juíza: Entendi, vocês brigavam?

R: É, aí foi aí isso aí.

Juíza: Eu quero saber do senhor se isso aqui que eu li para o senhor é verdade, isso que o senhor tentou matar a sua esposa?

T: Não, nunca uma mulher que cuidar para mim [...].

Juíza: Isso não é verdade?

R: Não, nunca foi.

Juíza: E esse corte que ela teve profundo em quatro dedos da mão?

R: Não, ela voou em mim, ela bêbada também, eu também estava alcoolizado [...], ela queria brigar comigo, aí eu peguei o facão para ameaçar ela, para ameaçar, para não vim em mim
.

Juíza: Então o senhor pegou o facão mesmo?

R: Eu peguei o facão, isso é verdade, o facão é verdade, eu peguei o facão, ela voou no facão, eu peguei e puxei para tomar o facão da mão dela, aí cortou o facão, o corte pegou o dedo dela, foi isso que aconteceu.

Juíza: Então isso aconteceu mesmo?

R: Isso aconteceu.

Juíza: Entendi, mas o senhor queria matar ela?

R: Não, doido eu vou matar a mulher que nós ‘mora’ junto [...].

MP: Segundo o senhor falou, o fato aconteceu, mas o senhor não queria matar?

R: Nunca
.

MP: Mas aconteceu o fato?

R: A do facão aconteceu, mas nunca...

MP: Eu não entendi a explicação, porque o senhor?

R: Pegou o facão?

MP: É?

R: Para ameaçar ela porque voou em mim, para ameaçar, fui lá no canto da casa e peguei o facão, “não vem não, não vem não”, foi no facão e eu puxei dela e cortou o dedo dela, foi isso.

MP: Ah, ela segurou no facão e o senhor puxou?

R: Eu puxei, aí cortou o dedo dela, não separou, só cortou a carne do dedo, depois disso ela retirou [...], não fui nem preso [...]..

MP: [...] depois disso acabou a briga?

R: Acabou.

MP: Ela não foi para o hospital, nada?

R: Não, não foi não.

MP: Não fez curativo?

R: [...] parece [...] essas coisas, depois veio aqui no fórum e retirou a queixa, aí falou para ‘mim’ voltar [...].

MP: Ela fez curativo onde, lá na sua casa mesmo?

R: Não, ela foi na farmácia, não sei, um pouco de remédio foi em casa.

MP: Então depois ela saiu?

R: Saiu, não, ela que ficou em casa, eu que saí [...], ficar duzentos metros longe dela, sem ir na casa.

MP: Não, estou perguntando o seguinte, calma, o senhor está muito além do que estou perguntando, eu quero saber o seguinte, na hora do fato, o senhor está dizendo que ela que segurou no facão e o senhor puxou, certo?, depois disso ela saiu, correu?

R: Saiu para a casa da vizinha ali.

MP: Na vizinha?

R: [...] que está marcado.

MP: Fazer o que na vizinha, pedir ajuda?

R: Foi, estava com a mão saindo sangue, cortou o dedo, né?[...].

[...]

Defesa: Só voltando lá no início, quanto tempo vocês ficaram juntos, vocês conviveram quanto tempo juntos?

R: Foi vinte e nove, trinta anos.

Defesa: Só para entender, vocês faziam uso de bebidas alcoólicas, vocês consumiam?

R: De vez em quando, direto, todo final de semana.

[...]

Defesa: Mas essas brigas, a partir que faziam uso de bebida alcoólica ou?

R: Não, tinha bebido [...].

Defesa: Tinha briga?

R: Tinha, só na coisa do álcool.

Defesa: Só para entender, esse fato que aconteceu do facão como que foi, ela veio para cima do senhor, só para entender?

R: Ela veio em cima de mim, “não vem não Maria”, o nome dela é Maria, “não vem não Maria”, aí eu fui no canto da casa e peguei o facão, ela foi no facão e eu puxei, cortei o dedo dela
.

Defesa: Em algum momento você tentou desferir um golpe de facão no pescoço dela?

R: Não, nunca, é doido, vou querer matar [...].

Defesa: Depois desse fato vocês demoraram quantos dias para reatar e continuar o convívio [...]?

R: Depois que tirou lá?

Defesa: Isso, depois desse fato aconteceu?

R: Aí eu fiquei oito dias fora, na casa do parente meu lá.

Defesa: Então antes do falecimento dela vocês estavam juntos?

R: Estava [...].

Defesa: Como era a fisionomia dela [...]?

R: Era baixinha, fortinha.

Defesa: Então em nenhum momento você tinha intenção de matar ela?

R: Nunca [...]
(Id.
110756012 - pág. 1 – relatório de mídias).

A toda a evidência, não é possível extrair – do frágil conjunto probatório coligido – a inequívoca intenção homicida do agente.

Quando ouvida pelo delegado de polícia, a ofendida alegou: “
Manoel se armou com o facão para bater no meu pescoço, mas segurei o facão com a mão; Que Manoel puxou o facão e cortou minha mão”.

No entanto, a vítima
não
foi ouvida na instrução processual, pois faleceu em 26-2-2012 (Id.
110756010 - pág. 35).

Lucélia Dias Rocha - única testemunha arrolada pela acusação - não presenciou o crime e quando inquirida na fase inquisitorial se limitou a dizer que Maria bateu na porta de sua casa de madrugada pedindo ajuda, que estava com a mão ensanguentada e que pouco depois Manoel apareceu ameaçando matá-la, mas fugiu assim que disse a ele que chamaria a polícia.

Por não ser encontrada, o Ministério Público desistiu de ouvi-la em juízo (Id. 110756010 - pág. 104).

Esclareço que a única prova produzida na instrução processual consiste no interrogatório do réu, que ratificou a versão anteriormente apresentada, dizendo que não intencionava matar Maria.

No ponto, ele explicou para o juiz: “e
u peguei o facão, isso é verdade, o facão é verdade, eu peguei o facão, ela voou no facão, eu peguei e puxei para tomar o facão da mão dela, aí cortou o facão, o corte pegou o dedo dela, foi isso que aconteceu”.

Diante do conjunto probatório angariado, a única certeza que se tem no presente caso é que Maria sofreu ferimentos em uma das mãos.

O
exame de corpo de delito
comprova que ela apresentava cortes nos dedos da mão direita.

No entanto, o ferimento sofrido por ela - pelo menos no entender do perito -
‘
não
resultou em perigo de vida’

(Id.
110756010 - pág. 21-24).

Nessa ordem de ideias, especialmente porque não foram produzidas de que o intencionava matar a vítima, a desclassificação do delito é medida que se impõe.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio. [...]
(TJ/MT, N.U 1008122-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

[...] Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544). “[...].Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.” (TJMT, RSE no 52746/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 1026257-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Em contrapartida, a intensidade das agressões [se leves ou graves], assim como o reconhecimento de outras questões, como, por exemplo, a presença da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal (legitima defesa) ou a prescrição, devem ser analisadas e decididas pelo juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público e desclassifico o crime de homicídio qualificado em sua forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II) imputado a Manuel Raimundo da Silva, para o delito de lesões corporais (CP, art. 129), ficando a cargo do juízo competente analisar a intensidade das agressões – leves ou graves – assim como a ocorrência de legitima defesa ou da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022